Tribunal: TCU
Processo: 012.098/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6414/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os esclarecimentos apresentados conseguiram justificar as decisões tomadas pelo Senado Federal, bem como não foram detectadas irregularidades que justifiquem a atuação deste Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, bem como nos artigos 143, III, 237, VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Senado Federal, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.098/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Polimaq Equipamentos Agroindustriais Ltda. 1.2 Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.